Tribunal: TJMT
Processo: 1003450-22.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003450-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSIAS SOARES DOS SANTOS - CPF: 028.210.881-59 (APELADO), EDUARDO GONCALVES MARQUES - CPF: 010.174.940-61 (ADVOGADO), ALESSANDRO TONELI MOGNON - CPF: 013.987.200-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MENDES SOARES LEON - CPF: 047.325.541-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETINS DE OCORRÊNCIA SEM DESDOBRAMENTO PENAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença concessiva da segurança no Mandado de Segurança impetrado por Josias Soares dos Santos, anulando o ato administrativo que determinou sua eliminação na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Soldado da Polícia Militar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação do candidato na fase de investigação social, com base em boletins de ocorrência desacompanhados de condenação penal transitada em julgado, é compatível com os princípios da legalidade, motivação e presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3. A fase de investigação social é legítima e necessária em concursos para a carreira policial, mas deve ser conduzida com base em critérios objetivos, respeitando os princípios da legalidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda a eliminação de candidatos com base exclusiva em boletins de ocorrência, inquéritos ou ações penais sem trânsito em julgado.

5. O ato administrativo impugnado carece de fundamentação concreta que evidencie incompatibilidade entre a conduta do candidato e o exercício do cargo público.

6. Não há comprovação de dolo na omissão de informações na ficha de investigação social, tampouco prova de má-fé.

7. O histórico funcional do impetrante como militar do Exército Brasileiro, sem registros disciplinares, reforça sua aptidão moral para a função.

8. A eliminação pautada em fatos antigos, sem relevância penal, é desproporcional e inconstitucional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É ilegítima a eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social com base exclusiva em boletins de ocorrência ou registros policiais sem sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A Administração deve motivar de forma idônea e individualizada a exclusão de candidato, demonstrando concreta incompatibilidade entre os fatos apurados e o exercício do cargo público."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003450-22.2023.8.11.0041, impetrado por Josias Soares dos Santos, concedeu a segurança pleiteada, anulando o ato administrativo que determinou sua eliminação na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

A sentença reputou ilegal a eliminação do impetrante, por entender que não havia, nos autos, motivação idônea para exclusão com base em boletins de ocorrência desacompanhados de ação penal em curso ou de sentença condenatória transitada em julgado, especialmente diante do princípio da presunção de inocência e da ausência de fundamentação concreta quanto à incompatibilidade entre os fatos apurados e o exercício do cargo público.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, a legalidade do ato administrativo, defendendo a discricionariedade da Administração na análise da idoneidade moral dos candidatos à carreira militar, bem como a existência de elementos suficientes –
registros policiais e omissão na ficha de investigação social
– para justificar a exclusão do apelado do certame.

Apresentadas contrarrazões pelo impetrante, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, manifestou-se pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em mandado de segurança que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo que excluiu o impetrante da fase de investigação social do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, assegurando-lhe o direito de prosseguir nas demais etapas do certame.

A controvérsia posta nos autos exige enfrentamento à luz da jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e da legislação infraconstitucional aplicável, sem prejuízo da necessária ponderação com os princípios constitucionais que estruturam o regime jurídico dos concursos públicos.

Neste viés, cumpre traçar a correta moldura fática e normativa para julgamento.

A fase de investigação social nos concursos públicos para ingresso na carreira militar, especialmente nas corporações voltadas à segurança pública, é etapa legítima, dotada de previsão legal e respaldada na jurisprudência pátria. Visa aferir a conduta pretérita do candidato, sua vida pregressa, seus antecedentes funcionais, criminais e sociais, a fim de verificar a compatibilidade entre o perfil do postulante e os rigores éticos e funcionais exigidos para o exercício da função pública, em especial em instituições que demandam elevado grau de confiança da sociedade.

Todavia, a natureza jurídica dessa etapa, embora reconhecidamente discricionária, não pode ser arbitrária, estando subordinada aos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, presunção de inocência, ampla defesa e contraditório.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, em situações semelhantes, é firme ao rechaçar eliminações baseadas exclusivamente em boletins de ocorrência desacompanhados de apuração formal:

“A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa.” (STJ – RMS 47528/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma,
DJe
17/12/2021)

Em igual sentido, no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560900/DF), o Supremo Tribunal Federal foi categórico ao afirmar:

“Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

Assim, mesmo diante da relevância e sensibilidade da função de policial militar — cuja atividade exige elevados padrões éticos e morais —, não se pode admitir interpretação maximalista das cláusulas editalícias, que transforme exceções em regra e permita a
etiquetagem perpétua de indivíduos por fatos isolados, desprovidos de repercussão penal efetiva
.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL E PENAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. "[...] a transação penal não pode servir de fundamento para a não recomendação de candidato em concurso público na fase de investigação social" (REsp no 1478526/MG, Relator (a) Ministro HUMBERTO MARTINS,
DJe
de 08/10/2014).
2. Dito de outra forma, "[...] é ilegítima a exclusão de candidato de concurso público, na fase de investigação social, apenas em virtude de existência de ação penal sem trânsito em julgado, em observância ao princípio da presunção da inocência" (
AgInt
no REsp 1519469/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
11/11/2016). 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1701527 RO 2017/0254332-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2018)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE.
1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (
AgRg
no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
8/6/2012)
. 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes.
3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.
4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no RMS: 54076 DF 2017/0112287-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2019)

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA –
CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL
– CERTIDÃO CRIMINAL E CÍVEL NEGATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10003278920188110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – REGISTRO DE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA N.o 22, DO STF – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Tema n.o 22, do STF, “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “(...) não se afigura razoável a eliminação do Recorrente na fase de investigação social do concurso público, tão somente em razão do indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, sobre o qual foi realizada transação penal” (STJ -
AgInt
no REsp: 1453461 GO 2014/0106252-3, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA).
3. No caso concreto, a eliminação da parte agravante na fase de investigação social do certame, tão somente em razão do registro de boletim de ocorrência que noticia crime de menor potencial ofensivo, que não foi omitido pelo candidato no formulário de investigação, não se mostra razoável e proporcional. 4. Decisão reformada. Recurso Provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009192-54.2023 .8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR -
CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - TRANSAÇÃO PENAL - EXCLUSÃO DA CANDIDATA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900
- RECURSO PROVIDO.
A eliminação de candidato em concurso público não pautada em sentença condenatória definitiva, demanda situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade, não verificada no caso concreto
(Tema 22/STF). (N.U 1011768-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

Portanto, em regra, não se admite valoração negativa de boletins de ocorrência, inquéritos ou processos penais sem trânsito em julgado de sentença condenatória, salvo situações excepcionalíssimas e legalmente previstas, o que manifestamente não se verifica no caso sob exame.

Conforme bem delineado na sentença de piso, corroborada pela manifestação do Ministério Público nesta instância, a eliminação do candidato Josias Soares dos Santos se deu com base em dois registros de boletins de ocorrência:
i)
O primeiro, datado de 2012, relativo a desacato, encerrado com homologação de transação penal e posterior arquivamento, sem qualquer condenação criminal ou persecução penal em curso; e
ii
)
O segundo, datado de 2021, envolvendo fato atípico, sem qualquer desdobramento processual ou criminal.

Não se verifica omissão dolosa na ficha de investigação social. Conforme demonstrado nos autos, o impetrante declarou, de boa-fé, ter figurado como testemunha no BO de 2012, o que se mostra verossímil ante o lapso temporal de mais de uma década e a ausência de informação formal pela autoridade policial. A presunção de má-fé exige prova cabal, que, no presente caso, inexiste. A imputação de dolo exige demonstração clara de intuito de enganar ou ocultar a verdade, o que absolutamente não se extrai da conduta do candidato.

Ademais, o princípio da proporcionalidade, como critério de controle da discricionariedade administrativa, exige que os atos da Administração atendam a três subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

No caso vertente, a eliminação do impetrante não atende a nenhum desses critérios. A medida é desproporcional, pois, baseia-se em fatos antigos, sem qualquer consequência penal ou funcional; não evidencia incompatibilidade concreta entre a conduta apurada e as funções de Soldado da PM; e não observa o dever de motivação idônea e individualizada do ato excludente.

Como bem ponderado pelo Juízo de origem, o impetrante possui histórico de mais de cinco anos de serviço prestado ao Exército Brasileiro, sem qualquer penalidade disciplinar, fato este que reforça sua aptidão moral e funcional para o exercício da atividade militar estadual.

Como visto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite excepcionalmente a exclusão do candidato nesses casos somente quando demonstrada a gravidade do fato e sua relação direta com a inaptidão para o cargo.

Sendo assim, correta a sentença ao concluir pela nulidade do ato administrativo por ausência de fundamentação adequada, violação à presunção de inocência e desrespeito aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a r. sentença concessiva da segurança.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025